Tribunal: TJDFT
Processo: 0751614-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processo : 0751614-60.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 253704685 e declaratórios rejeitados ao id. 255134307 dos autos originários n. 0712430-43.2025.8.07.0018) que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. A agravante alega que a necessidade de liquidação prévia do julgado, debatida no Tema 1169 do STJ, já se encontra superada no caso concreto, por força da coisa julgada e da preclusão, considerando que o Distrito Federal não impugnou, em momento oportuno, a exequibilidade do título com fundamento na ausência de liquidez. Declara que o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença não provém de condenação genérica. Aduz que o título executivo em debate reúne todos os requisitos necessários para elaboração dos cálculos de maneira individualizada e por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessário procedimento prévio de liquidação. Avalia ser inaplicável ao caso o Tema Repetitivo 1.169 do STJ. Pede a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento pleiteado decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar da agravante a verba por ela recebida. Ademais, não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora a agravante assevere a natureza da verba em discussão, nada foi aduzido, em concreto, para não esperar o julgamento pelo Colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator